Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600066-15.2021.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
- DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL. CALÚNIA ELEITORAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL INTERPOSTO POR WILSON DE BOMFIM
DESPROVIDO,
MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA, EXCLUINDO DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR, que condenou o réu pela prática do crime
previsto no artigo 324 do Código Eleitoral, aplicando pena de 7 meses de detenção
e 11 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, e absolveu o co-réu por
insuficiência probatória. O recorrente alega a incompetência da Justiça Eleitoral para
julgar o caso e a nulidade do processo em razão da exclusão de seu advogado
constituído, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Eleitoral é competente
para julgar o crime de calúnia eleitoral imputado ao réu e se houve cerceamento de
defesa em razão da exclusão de seu advogado constituído, além de avaliar a
dosimetria da pena aplicada.

Num. 44197548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral é competente para julgar o crime de calúnia eleitoral, conforme
previsto no artigo 324 do Código Eleitoral, pois a conduta ocorreu durante a
propaganda eleitoral.
4. O réu WILSON DE BOMFIM foi condenado com base em provas suficientes que
demonstraram a materialidade e autoria do crime imputado.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o réu foi assistido por defensor dativo e
não se insurgiu contra a nomeação, presumindo-se sua aceitação.
6. A pena aplicada foi fixada dentro dos limites legais e não se revelou
desproporcional.
7. Inexistem custas processuais na Justiça Eleitoral, conforme o Regimento Interno
do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença
condenatória, excluindo de ofício a condenação em custas.
Tese de julgamento: A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crimes
eleitorais, incluindo a calúnia eleitoral, quando a conduta é praticada na propaganda
eleitoral o

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600066-15.2021.6.16.0171

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 02/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Divulgação de Fatos Inverídicos na Propaganda Eleitoral, Calúnia na Propaganda
Eleitoral, Divulgação de Falsa Imputação, Injúria na Propaganda Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600066-
15.2024.6.16.0171 que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim
de condenar o réu Wilson do Bonfim, pela prática do delito previsto no artigo 324, do Código
Eleitoral, c.c. o art. 70 do CP, e para absolver o réu Gilmar Padilha, das sanções do artigo 324, § 1º
do Código Eleitoral, diante da insuficiência probatória, o que faço com fulcro no artigo 386, inciso
VII, do CPP. Estabeleceu em definitivo a pena em 7 (sete) meses de detenção, e pagamento de 11
(onze) dias-multa, estes no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na
época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, por inexistir elementos nos autos para
fixação em patamar superior, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direito, nos termos do § 2º do mesmo artigo, para prestação de serviços à comunidade, a ser
realizada em entidade a ser indicada na fase de execução, de acordo com as aptidões do réu, à
razão de uma hora de trabalho por dia de condenação. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Wilson de Bomfim (Bomfim Boca do Povo) e de Gilmar
Padilha pelos seguintes fatos delituosos: em data não comprovada, mas certo que entre os dias 18
e 22 de outubro de 2020, caluniado Sandro Miguel Mendes e Gerson Denilson Colodel, visando fins
de propaganda eleitoral, imputando-lhes falsamente fato definido como crime. A ofensa a honra
das supostas vítimas teria ocorrido por meio de publicação de um vídeo na página da rede social
facebook do apelante, assim transcrita: "Olá amigos, aqui o Bonfim Boca do Povo, está em
Almirante Tamandaré para mostrar uma história muito má contada que envolve desvio de dinheiro
público e os amigos do Prefeito Gerson Colodel e também ele mesmo. Você sabia que o ex-
secretário de governo do ex-prefeito Goinski, o Sandro Mendes, foi preso por desviar dinheiro do
Hospital Nossa Senhora da Conceição? Esse era o hospital que existia aqui, mas não confunda
com o Hospital Madalena Sofia que o Prefeito Gerson Colodel prometeu inaugurar e até agora
nada. Mas o fato é o seguinte, segundo informações seguras, Este dinheiro, mais de 3 milhões foi
parar no bols do senhor Sandro Mendes que faz parte desse grupo político. Goinski, Colodel,
Sandro Mendes, tudo farinha do mesmo saco, mas presta atenção meu povo O Sandro Mendes
colocou toda essa grana no bolso com autorização do Gerson Colodel que era secretário de
Administração do ex-prefeito Vilson Goinski. Isso é uma vergonha! Eu sou Bonfim Boca do Povo
para o repórter Tamandaré, a verdade nua e crua" 2º fato: o denunciado GILMAR PADILHA, de
forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, sabendo falsa a
imputação, divulgou o vídeo indicado no 1º fato, o que fez ao compartilhá-lo em seu perfil pessoal
da rede social Facebook; Ref:IP 2021.0024611; RPCRNOTCRIM 0600714-29.2).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
WILSON DE BOMFIM (RECORRENTE)
RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA (ADVOGADO)
HENRIQUE JUNIOR CHOINSKI (TERCEIRO INTERESSADO)
SR/PF/PR (TERCEIRO INTERESSADO)
ALESSANDRO SALES DE LARA (TERCEIRO
INTERESSADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197548
14/11/2024
08:55
Acórdão
Acórdão

Num. 44197548 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.453

RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600066-15.2021.6.16.0171 – Almirante Tamandaré –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: WILSON DE BOMFIM
ADVOGADO: RAFAEL FRANCISCO DE SIQUEIRA - OAB/PR91901
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
TERCEIRO INTERESSADO: SR/PF/PR
TERCEIRO INTERESSADO: ALESSANDRO SALES DE LARA
TERCEIRO INTERESSADO: HENRIQUE JUNIOR CHOINSKI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO
CRIMINAL ELEITORAL. CALÚNIA ELEITORAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ELEITORAL. RECURSO CRIMINAL INTERPOSTO POR WILSON DE BOMFIM
DESPROVIDO,
MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA, EXCLUINDO DE OFÍCIO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Criminal Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR, que condenou o réu pela prática do crime
previsto no artigo 324 do Código Eleitoral, aplicando pena de 7 meses de detenção
e 11 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, e absolveu o co-réu por
insuficiência probatória. O recorrente alega a incompetência da Justiça Eleitoral para
julgar o caso e a nulidade do processo em razão da exclusão de seu advogado
constituído, requerendo a reforma da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Eleitoral é competente
para julgar o crime de calúnia eleitoral imputado ao réu e se houve cerceamento de
defesa em razão da exclusão de seu advogado constituído, além de avaliar a
dosimetria da pena aplicada.

Num. 44197548 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Justiça Eleitoral é competente para julgar o crime de calúnia eleitoral, conforme
previsto no artigo 324 do Código Eleitoral, pois a conduta ocorreu durante a
propaganda eleitoral.
4. O réu WILSON DE BOMFIM foi condenado com base em provas suficientes que
demonstraram a materialidade e autoria do crime imputado.
5. Não houve cerceamento de defesa, pois o réu foi assistido por defensor dativo e
não se insurgiu contra a nomeação, presumindo-se sua aceitação.
6. A pena aplicada foi fixada dentro dos limites legais e não se revelou
desproporcional.
7. Inexistem custas processuais na Justiça Eleitoral, conforme o Regimento Interno
do Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença
condenatória, excluindo de ofício a condenação em custas.
Tese de julgamento: A Justiça Eleitoral é competente para processar e julgar crimes
eleitorais, incluindo a calúnia eleitoral, quando a conduta é praticada na propaganda
eleitoral ou visando fins de propaganda, sendo irrelevante a alegação de que os
fatos ocorreram fora do contexto eleitoral, desde que haja indícios de finalidade
eleitoral na conduta imputada.

Dispositivos relevantes citados:
CE, art. 324; CP, art. 70; CPP, arts. 261 e 563.
Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 232.036 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.10.2023;
STF, HC 227.090 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22.05.2023; STJ,
AgRg no RHC 166.828, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 11.09.2023; Súmula
nº 523/STF.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44197548 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Criminal Eleitoral (ID 43905500) interposto por WILSON DE BOMFIM, em
face da sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré- PR , que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim de condenar o réu WILSON
DO BONFIM, pela prática do delito previsto no artigo 324, do Código Eleitoral c.c. o art. 70 do
Código Penal, aplicando pena de 7 (sete) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à
comunidade e absolver o réu Gilmar Padilha, das sanções do artigo 324, § 1º do Código
Eleitoral, diante da insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal.
Na origem, a Ação Penal foi movida pelo Ministério Público Eleitoral em face de WILSON DE
BOMFIM pela prática, em tese, do crime previsto no art. 324 do CE, na forma do art. 70 do
Código Penal; e de GILMAR PADILHA pela prática, em tese, do crime do art. 324, §1º, do CE, na
forma do art. 70 do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 20/08/2021 (ID 43905308). Após, diante da revogação da proposta de
Suspensão Condicional do Processo pelo Ministério Público Eleitoral, foi determinado o
prosseguimento do feito, com a citação dos réus (ID 43905323).
Os Réus foram citados por mandado para apresentar defesa (ID 43905327).
O advogado do réu recorrente (ID 43905330), Dr. Rafael de Siqueira, apresentou petição
requerendo acesso ao conteúdo integral do suposto vídeo calunioso, no qual o réu Wilson teria
caluniado Sandro Miguel Mendes e Gerson Denilson Colodel, visando fins de propaganda
eleitoral. Argumentou que o órgão acusador não juntou o vídeo e, ainda, que os links descritos no
rodapé da denúncia, não acessam o suposto conteúdo.
Em despacho, proferido na data de 16/02/2022, o juízo de origem, acolhendo a manifestação do
Ministério Público, determinou a intimação do advogado que promoveu a Notícia Crime, Dr.
Alessandro de Lara ou do próprio ofendido, para que apresentasse nos autos as cópias dos
vídeos que deram ensejo à presente ação ou ata notarial que comprovasse que os aludidos
vídeos foram postados no Facebook (ID 43905339).
Sandro Miguel Mendes juntou o vídeo no ID 43905345.
Após, na data de 18/04/2022, foi determinada a intimação dos réus para apresentação de defesa
diante da juntada do vídeo aos autos (ID 43905357). O despacho foi publicado no DJE de
20/04/2022 (ID 43905362).
Diante da não manifestação pelo advogado dos réus, foi determinada a intimação pessoal dos

Num. 44197548 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
acusados (ID 43905363). Os réus foram pessoalmente intimados (IDS 43905371 e 43905369)
Em despacho, proferido na data de 22/09/2022, foi determinado ao advogado nomeado, Dr.
Rafael Francisco de Siqueira, que, no prazo de 05 (cinco) dias apresentasse defesa (ID
43905373). Foi certificada a ausência de manifestação no ID 43905376.
Em novo despacho, foi reiterada a determinação de intimação do referido advogado. WILSON DE
BOMFIM, por meio de petição apresentada pelo advogado Dr. Rafael De Siqueira, apresentou
resposta à acusação em 26/10/2022 (ID 43905381).
Diante da ausência de defesa do acusado GILMAR PADILHA, foi nomeado como defensor dativo
o advogado Maurício Hanke Bandolin - OAB/PR 24815 para autuar no presente feito (ID
43905389).
Na sequência, diante da renúncia do advogado, Maurício Hanke Bandolin, foi determinada a sua
exclusão dos registros da ação (ID 43905398).
Ato contínuo, foi nomeado como defensor dativo para os réus WILSON DE BONFIM e GILMAR
PADILHA o advogado Dr. Amauri Cesar Cardozo para autuar no presente feito. No mesmo
despacho, o juízo de origem determinou a exclusão do advogado Maurício Hanke Bandolin -
OAB/PR 24815 e de Rafael Francisco De Siqueira, OAB/PR 91901 dos registros no presente
feito, apontando que ambos já tinham sido intimados via DJe (ID 43905409).
O advogado nomeado, Amauri Cesar Cardozo, solicitou a reabertura de prazo para apresentação
de defesa (ID 43905414), o que foi deferido (ID 43905416).
WILSON DE BONFIM e GILMAR PADILHA apresentaram resposta à acusação (ID 43905420).
Em decisão, proferida em 03/08/2023 (ID 43905421), o juízo de origem, entendendo não ser o
caso de absolvição sumária, designou audiência de instrução (ID 43855830).
O Dr. Amauri Cesar Cardozo apresentou petição renunciando à nomeação, afirmando que os
acusados espontaneamente constituíram advogado para atuar em autos correlatos a estes, em
especial junto ao TRE/PR (0600458- 12.2023.6.16.0000).
Em audiência, foram ouvidas as testemunhas Gerson Denilson Colodel e Sandro Miguel Mendes
(ID 43905444) e realizado o interrogatório dos réus.
O Ministério Público Eleitoral apresentou alegações finais pugnando pela procedência da
denúncia, para condenar o réu WILSON DE BONFIM pela prática do crime previsto no artigo 324
do Código Eleitoral e pela absolvição de GILMAR PADILHA por falta de provas.
Foi juntada cópia da decisão proferida no HC 0600458-12.2023.6.16.0000 (ID 43905461), de
minha relatoria, que, em decisão proferida por esta Corte Eleitoral, não conheceu do Habeas
Corpus em decisão que foi assim ementada:
EMENTA - HABEAS CORPUS CONTRA ATO DO JUÍZO DA 171ª ZE. AÇÃO
PENAL EM QUE SE IMPUTA O CRIME DE CALÚNIA ELEITORAL AO PACIENTE

Num. 44197548 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
POR DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM INFORMAÇÕES FALSAS. ARTIGO 324 DO
CE. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA PROVA. REVALORAÇÃO DO
ACERVO PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE.
MEIO INADEQUADO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[a] ação de Habeas Corpus
constitui remédio processual inadequado quando ajuizada com objetivo (a) de
promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório
regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de
proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de
conhecimento”. (HC 232036 AgR, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado
em 09-10-2023, PUBLIC 16-10-2023). 2. Nos termos da jurisprudência do STF, “o
exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é
incompatível com a via do Habeas Corpus, mercê de ser indissociável do
revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos” (HC 227090 AgR,
Relator: Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 22-05-2023, public 25-05-2023) 3.
Não é possível a análise, em sede de Habeas Corpus, do pedido de reconhecimento
de ilegalidade da prova juntada aos autos, consistente em vídeo publicado na rede
social Facebook, que supostamente continha informações falsas, sob pena de
supressão de instância e de necessidade de revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, incabível na via eleita. 4. Habeas Corpus não conhecido.

Tendo em vista que a advogada dativa Geroane Dos Santos (OAB/PR nº 74947) foi devidamente
intimada e não apresentou alegações finais, foi nomeado o advogado Rafael Lima Torres,
OAB/PR 39471 (ID 43905477).
O advogado nomeado apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição dos réus (ID
43905488).
Na sentença, o juiz eleitoral julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para
o fim de condenar o réu WILSON DO BONFIM, pela prática do delito previsto no artigo 324, do
Código Eleitoral c.c. o art. 70 do Código Penal, e absolver o réu Gilmar Padilha, das sanções do
artigo 324, § 1º do Código Eleitoral, diante da insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal.
Irresignado, o réu WILSON DE BOMFIM apresentou recurso, no qual alegou, inicialmente, a
incompetência da Justiça Eleitoral para julgar o suposto crime de calúnia, que teria sido praticado
fora da propaganda eleitoral e/ou com fim eleitoral. Assevera que o Juízo de 1º Grau determinou
a competência da Justiça Eleitoral para julgar e processar o caso, com base no entendimento
firmado pelo e. STF nos autos de Inq. 4.435/DF e que, no caso, não se vislumbra nenhum crime
conexo.
Defende que os fatos narrados na denúncia, proveniente do suposto vídeo postado na rede social
Facebook do apelante, não preenchem os requisitos elementares “na propaganda eleitoral ou
com os fins de propaganda eleitoral”, uma vez que as condutas atribuídas são genéricas, capazes
de atingir unicamente a honra das supostas vítimas. Argui que os crimes contra a honra descritos

Num. 44197548 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
no Código Eleitoral exigem finalidade eleitoral para que restem configurados e que declarações
proferidas em época de eleições, por si só, não configuram crime eleitoral, apenas se
demonstrada a finalidade específica de propaganda em contexto de disputa eleitoral.
No segundo ponto, alega que, em 12/05/2023, o Juízo de 1º grau cometeu um equívoco no
despacho, em nomear o r. advogado como defensor do réu Gilmar Padilha, sem se atentar ao
fato de que o defensor devidamente constituído pelo apelante já tinha apresentando sua defesa,
determinando a exclusão injustificada do advogado subscritor Dr. Rafael Francisco de Siqueira,
nomeando para ambos os réus o r. Dr. Amauri Cesar Cardozo.
Assevera que a injustificada remoção de defensor devidamente constituído pelo apelante e a
ausência de sua pessoal intimação para constituir novo defensor constitui nulidade, pois
evidenciado o prejuízo a ampla defesa e ao contraditório pelo direito de ser representado por
advogado de sua escolha e confiança. Argui que não tendo havido intimação formal do advogado
quanto a sua exclusão injustificada, o que é incontroverso no caso em exame, a nomeação de
defensor dativo é nula, contaminando todos os demais atos processuais.
Requer a reforma da sentença para que seja declarada a incompetência da Justiça Eleitoral para
processar e julgar o caso, determinando o encaminhamento para o órgão jurisdicional competente
e, alternativamente, que seja declarada a nulidade absoluta do ato que nomeou defensor dativo,
excluindo injustificadamente o advogado particular legitimamente constituído, retornando os autos
para o d. Juízo de 1º grau para regular andamento processual.
A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Criminal interposto, para o fim de rejeitar a arguição de nulidade e manter, consequentemente, a
sentença condenatória por seus próprios fundamentos. Argumentando que: a) ao contrário do que
foi alegado no recurso, a Justiça Eleitoral é competente para julgar a situação em tela; b)
considerando a posição de Wilson de Bomfim à época (candidato ao cargo de Vereador), bem
como o tempo em que o vídeo foi publicado (outubro/2020, portanto, pouco antes das eleições
daquele ano) e a ciência que possuía quanto ao fato de Gerson Colodel pertencer a partido de
oposição, é completamente inverossímil que não tivesse fins de campanha eleitoral nas
imputações realizadas; c) a alegação de incompetência da Justiça Eleitoral deve ser rejeitada; d)
embora se reconheça a exclusão indevida do advogado constituído por Wilson de Bomfim, é
relevante destacar que não houve qualquer prejuízo ao direito de ampla defesa ou ao
contraditório durante a instrução processual, já que as teses defensivas foram devidamente
apresentadas e analisadas, assegurando o pleno cumprimento das normas processuais; e) trata-
se de "nulidade de algibeira", feita apenas após resultado de mérito desfavorável, em violação à
boa-fé processual; f) o Código de Processo Penal determina a impossibilidade de reconhecimento
de nulidade quando não se constata prejuízo a nenhuma das partes, nos termos do art. 563.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44197548 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07

I. Admissibilidade
O recurso é tempestivo e, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve
ser conhecido.

II. Mérito
II. a. Competência da Justiça Eleitoral- Crime do art. 324 do Código Eleitoral
Como relatado, trata-se de Recurso Criminal Eleitoral interposto por WILSON DE BOMFIM em
face da sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré-PR que julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado, para o fim de condenar o réu WILSON
DO BONFIM pela prática do delito previsto no artigo 324, do Código Eleitoral c.c. o art. 70 do
Código Penal.
Nas razões do recurso, o recorrente alega a incompetência da Justiça Eleitoral para julgar
suposto crime de calúnia, que teria sido praticado fora da propaganda eleitoral e/ou com fim
eleitoral. Assevera que o Juízo de 1º Grau determinou a competência da Justiça Eleitoral para
julgar e processar o caso, com base no entendimento firmado pelo e. STF nos autos de Inq.
4.435/DF e que, no caso, não se vislumbra nenhum crime conexo.
Defende que os fatos narrados na denúncia proveniente do suposto vídeo postado na rede social
Facebook do apelante, não preenchem os requisitos elementares “na propaganda eleitoral ou
com os fins de propaganda eleitoral”, uma vez que as condutas atribuídas são genéricas, capazes
de atingir unicamente a honra das supostas vítimas. Argui que os crimes contra a honra prescritos
no Código Eleitoral exigem finalidade eleitoral para que restem configurados e que declarações
proferidas em época de eleições, por si só, não configuram crime eleitoral, apenas se
demonstrada a finalidade específica de propaganda em contexto de disputa eleitoral.
As alegações de incompetência da Justiça Eleitoral não merecem acolhimento.
A respeito da competência dos Juízes Eleitorais o artigo 35, II, do Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 35. Compete aos juízes:
II - processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos,
ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos Tribunais Regionais;

No caso, a conduta do réu foi capitulada no artigo 324 do Código Eleitoral, cuja redação é a
seguinte:
Art. 324. Caluniar alguém, na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda,
imputando-lhe falsamente fato definido como crime:

Num. 44197548 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
Pena - detenção de seis meses a dois anos, e pagamento de 10 a 40 dias-multa.
§ 1° Nas mesmas penas incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou
divulga.
§ 2º A prova da verdade do fato imputado exclui o crime, mas não é admitida:
I - se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido, não foi
condenado por sentença irrecorrível;
II - se o fato é imputado ao Presidente da República ou chefe de governo
estrangeiro;
III - se do crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por
sentença irrecorrível.

José Jairo Gomes ensina que “a matriz do vertente art. 324 encontra-se no art. 138 do Código
Penal, que define o crime de calúnia. A esse tipo penal o legislador eleitoral apenas enxertou a
elementar na propaganda eleitoral, ou visando fins de propaganda, para deixar assentado que a
calúnia eleitoral é um delito especial e só se apresenta no contexto de propaganda eleitoral”.
Assevera o doutrinador que a imputação falsa deverá ocorrer na propaganda eleitoral ou visando
fins de propaganda (Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral. 6ª ed. Atlas p. 126/129).
Conforme consta da denúncia (ID 43905306- 1º fato), entre os dias 18 e 22 de outubro de 2020, o
denunciado WILSON DE BOMFIM, de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e
reprovabilidade
de
sua
conduta, caluniou Sandro
Miguel
Mendes e Gerson
Denilson
Colodel, visando fins de propaganda eleitoral, imputando-lhes falsamente fato definido como
crime, o que fez ao publicar, em sua rede social Facebook, vídeo1 no qual profere as seguintes
palavras:
“Olá amigos, aqui o Bonfim Boca do Povo, está em Almirante Tamandaré para
mostrar uma história muito má contada que envolve desvio de dinheiro público e os
amigos do Prefeito Gerson Colodel e também ele mesmo. Você sabia que o ex-
secretário de governo do ex-prefeito Goinski, o Sandro Mendes, foi preso por
desviar dinheiro do Hospital Nossa Senhora da Conceição? Esse era o hospital que
existia aqui, mas não confunda com o Hospital Madalena Sofia que o Prefeito
Gerson Colodel prometeu inaugurar e até agora nada. Mas o fato é o seguinte,
segundo informações seguras, ESTE DINHEIRO, MAIS DE 3 MILHÕES, FOI
PARAR NO BOLSO DO SENHOR SANDRO MENDES que faz parte desse grupo
político. Goinski, Colodel, Sandro Mendes, tudo farinha do mesmo saco, mas presta
atenção meu povo O SANDRO MENDES COLOCOU TODA ESSA GRANA NO
BOLSO com autorização do Gerson Colodel que era secretário de Administração do
ex-prefeito Vilson Goinski. Isso é uma vergonha! Eu sou Bonfim Boca do Povo para
o repórter Tamandaré, a verdade nua e crua”.

Num. 44197548 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07

Em consulta ao sistema de Divulgação de Candidatura e Contas Eleitorais
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2030402020 ) verifica-se que
WILSON DE BOMFIM foi candidato a vereador em Almirante Tamandaré nas eleições de 2020,
com o nome de urna “Bonfim Boca do Povo”.
No vídeo, WILSON DE BONFIM se apresenta com o seu nome de urna, afirmando “Olá amigos,
aqui o Bonfim Boca do Povo, está em Almirante Tamandaré”, também há menção ao prefeito e o
ex- prefeito, além disso o vídeo foi postado durante o período de campanha eleitoral.
Assim, não há dúvidas de que a suposta calúnia ocorreu na propaganda eleitoral e com finalidade
eleitoral, tratando-se da suposta prática do crime previsto no art. 324 do CE que deve ser julgado
pela Justiça Eleitoral.
Dessa forma, o recurso não merece provimento neste ponto.

II. b. Cerceamento de defesa
O recorrente alega cerceamento de defesa no decorrer dos atos processuais realizados no juízo a
quo, e requer o reconhecimento da nulidade da exclusão injustificada dos autos do seu advogado
constituído, Dr. Rafael Francisco de Siqueira, com a nomeação de advogado dativo.
Com efeito, o recorrente afirma que, em 12/05/2023, o juízo de origem cometeu equívoco no
despacho em que nomeou advogado dativo para ambos os réus, sem se atentar ao fato de que o
defensor devidamente constituído pelo apelante WILSON já tinha apresentado sua defesa, tendo
determinado a exclusão injustificada do advogado constituído, Dr. Rafael Francisco de Siqueira.
Assevera que a injustificada remoção de defensor devidamente constituído pelo apelante e a
ausência de sua intimação pessoal para constituir novo defensor constituem nulidade, pois
evidenciado o prejuízo a ampla defesa e ao contraditório pelo direito de ser representado por
advogado de sua escolha e confiança. Argui que não tendo havido intimação formal do advogado
quanto a sua exclusão injustificada, o que é incontroverso no caso em exame, a nomeação de
defensor dativo é nula, contaminando todos os demais atos processuais.
O argumento, porém, não merece prosperar.
Inicialmente, faz-se necessário analisar os procedimentos adotados pelo juízo de origem em
relação ao réu WILSON DE BOMFIM, na medida em que, de fato, houve a exclusão do advogado
por ele constituído, Dr. Rafael Francisco de Siqueira, na data de 12/05/2023 (ID 43905409).
No caso, a denúncia foi recebida em 20/08/2021 (ID 43905308). Após, diante da revogação da
proposta de Suspensão Condicional do Processo pelo Ministério Público Eleitoral, foi determinado
o prosseguimento do feito, com a citação dos réus (ID 43905323).
Os Réus foram citados por mandado para apresentar defesa em 25/10/2021 (ID 43905327).

Num. 44197548 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
O advogado do réu WILSON DE BONFIM, Dr. Rafael de Siqueira, em 04/11/2021, apresentou
procuração nos autos e formulou petição (ID 43905329), requerendo acesso ao conteúdo integral
do suposto vídeo calunioso.
Em despacho, proferido na data de 16/02/2022, o juízo de origem, acolhendo a manifestação do
Ministério Público, determinou a intimação do advogado que promoveu a Notícia Crime, Dr.
Alessandro de Lara ou do próprio ofendido, para que apresentasse nos autos as cópias dos
vídeos (ID 43905339).
Sandro Miguel Mendes juntou o vídeo aos autos no ID 43905345.
Após, na data de 18/04/2022, foi determinada a intimação dos réus para apresentação de defesa
diante da juntada do vídeo (ID 43905357). O despacho foi publicado no DJE de 20/04/2022 (ID
43905362).
Diante da não manifestação pelo advogado dos réus, foi determinada a intimação pessoal dos
acusados (ID 43905363). Os réus foram pessoalmente intimados (IDS 43905371 e 43905369)
Em despacho, proferido na data de 23/09/2022, foi determinado ao advogado nomeado, Dr.
Rafael Francisco de Siqueira, que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentasse defesa (ID
43905373). Foi certificada a ausência de manifestação no ID 43905376.
Em novo despacho (11/10/2022), foi reiterada a determinação de intimação do referido
advogado.
Após, WILSON DE BOMFIM, por meio de petição apresentada pelo advogado Dr. Rafael De
Siqueira, apresentou resposta à acusação em 26/10/2022 (ID 43905381).
Diante da ausência de defesa do acusado GILMAR PADILHA, foi nomeado como defensor dativo
o advogado Maurício Hanke Bandolin (OAB/PR 24815) para autuar no presente feito (ID
43905389). Na sequência, o advogado nomeado renunciou e foi determinada a sua exclusão dos
registros da ação (ID 43905398).
Ato contínuo, em decisão de 12/05/2023, foi nomeado como defensor dativo para os réus
WILSON DE BONFIM e GILMAR PADILHA o advogado Dr. Amauri Cesar Cardozo para atuar no
presente feito. No mesmo ato, o juízo de origem determinou a exclusão do advogado Maurício
Hanke Bandolin - OAB/PR 24815 e de Rafael Francisco De Siqueira, OAB/PR 91901 dos
registros no presente feito, apontando que ambos já tinham sido intimados via DJe (ID
43905409).
Assim, verifica-se que o juízo de origem não observou que apenas o réu GILMAR PADILHA não
tinha constituído advogado, de forma que nomeou, equivocadamente, defensor dativo para
ambos os réus WILSON DE BONFIM e GILMAR PADILHA, tendo, na sequência, determinado a
exclusão dos autos, por equívoco, do advogado constituído pelo réu WILSON DE BONFIM, Dr.
Rafael Francisco De Siqueira.
O réu/recorrente WILSON DE BONFIM, portanto, teve seu advogado constituído e escolhido
excluído de patrocinar sua defesa.Não resta dúvida que, quando o acusado não constitui

Num. 44197548 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
advogado para elaborar sua defesa, incumbe ao Estado, na pessoa do Juiz, designar-lhe
profissional habilitado para exercer o contraditório e a ampla defesa.
A Constituição Federal, estabelece o art. 133 que “O advogado é indispensável à administração
da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites
da lei”.
Por sua vez, o Código de Processo Penal dispõe no art. 261 que:
Art. 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou
julgado sem defensor.
Parágrafo único. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo,
será sempre exercida através de manifestação fundamentada.

Quando o advogado do réu renuncia ao mandato no curso da ação penal, obrigatoriamente o juiz
deve intimar o acusado novamente para que constitua novo advogado. Apenas, diante da inércia
do réu, incumbirá ao juiz designar profissional dativo.
A toda evidência que a jurisprudência das Cortes Superiores assenta que cabe ao réu a liberdade
de escolha do seu próprio defensor. Nesse sentido: REsp n. 1.512.879/MA, relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 6/10/2016.
No presente caso, no entanto, em que pese o réu não tenha sido intimado logo após a
desconstituição de seu advogado, na audiência de instrução, quando de seu interrogatório, ele foi
informado pelo juiz sobre a advogada dativa nomeada.
No início da audiência (ID 43904459), o juiz perguntou ao réu WILSON se ele tinha estado e
conversado reservadamente com a advogada nomeada, Dra. Carolina, e ele afirmou que sim,
sem qualquer insurgência ou ressalva.
Nesta oportunidade, o réu poderia ter manifestado o desejo de constituir novo advogado, ou
declarado que tinha advogado constituído, ou, ainda, se insurgir contra a nomeação do advogado
dativo, entretanto, nada fez.
O ato, assim, do Juiz, em comunicar ao réu sobre o advogado nomeado, teve o mesmo efeito de
intimação judicial para que pudesse constituir advogado de sua livre escolha. E, mesmo assim, o
réu WILSON concordou em ser defendido pelo defensor dativo nomeado.
Presume-se, assim, que tacitamente tenha revogado os poderes do advogado constituído e
aceitado a nomeação.
Essa interpretação, inclusive, é reforçada porque, quando o advogado constituído interpôs o
recurso contra a sentença, no dia 03/06/2024, junta nos autos nova procuração, com a data
desse mesmo dia: 03/06/2024 (ID 43905501). Ora, se, de fato, o advogado Dr. Rafael de
Siqueira estivesse representando o réu WILSON durante o trâmite do processo não haveria

Num. 44197548 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
necessidade de nova procuração.
Além disso, conforme relatado, o réu impetrou, através do advogado Dr. Rafael de Siqueira, HC
0600458-12.2023.6.16.0000 perante esta Corte Eleitoral (em 20/08/2023 ID 43905461), ou seja,
após a exclusão do advogado constituído em 12/05/2023, o qual não foi conhecido. Ou seja, o
próprio advogado Dr. Rafael de Siqueira tinha conhecimento sobre o trâmite da ação penal e
também não se manifestou nos autos, presumindo-se, assim, que o réu WILSON tenha aceitado
ser defendido pela advogada dativa nomeada.
Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça adota entendimento de que inexiste nulidade
quando o réu toma conhecimento sobre o defensor dativo e, ainda assim, não se insurge.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
NULIDADE POR OFENSA AO DIREITO DE LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR.
NULIDADE
RELATIVA.
AUSÊNCIA
DE
ARGUIÇÃO
NA
PRIMEIRA
OPORTUNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA N. 523 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Réu afirmou ser representado por Defensor constituído, o qual foi
intimado e não se manifestou, sequer para apresentar resposta à acusação.
Assim, considerando a ausência injustificada do Advogado supostamente
constituído pelo Agravante, não há como acolher a tese defensiva de nulidade
pela ausência do defensor de confiança, não subsistindo qualquer mácula na
designação de Defensor Dativo, visto que o Acusado estava ciente da
nomeação desde a primeira audiência de instrução e julgamento e não
apresentou nenhum inconformismo quanto ao patrocínio de seus interesses
por parte do Causídico.
2. Com efeito, o Réu foi assistido pelo Defensor Dativo desde o primeiro grau, sendo
que a nulidade aqui aventada não foi arguida antes do trânsito em julgado da
condenação. E não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que
tenha concorrido (art. 565 do Código de Processo Penal).
3. Ademais, de acordo com a regra do art. 563 do Código de Processo Penal:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa". E não foi comprovado prejuízo em razão da alegada
nulidade, pois não foi mencionada eventual deficiência de defesa na atuação do
Defensor Dativo, que ingressou no feito ainda no início da fase instrutória.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n. 166.828/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Saliente-se, finalmente, que o réu WILSON DE BONFIM, em nenhum momento processual, ficou
desprovido de defesa, tendo sido acompanhado pelo defensor dativo em todas as fases do

Num. 44197548 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
processo. Inclusive, a qualidade da defesa técnica se revela na medida em que o outro réu foi
absolvido das acusações, tendo sido defendido pelos mesmos defensores dativos.
Nos termos da Súmula n.º 523 do Supremo Tribunal Federal, '[n]o processo penal, a falta de
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de
prejuízo para o réu'.
No caso, não houve prejuízo para o réu pois, como assinalado, sempre foi defendido por defesa
técnica capacitada.
Diante disso, impende-se que a alegação de nulidade deve ser afastada, porquanto, o réu
WILSON DE BONFIM tomou conhecimento da destituição de seu advogado e, mesmo assim, não
se insurgiu contra a nomeação de advogado dativo, presumindo-se sua aceitação.
Verifica-se que no recurso WILSON DE BONFIM se insurgiu tão somente quanto às supostas
nulidades processuais tratadas acima, não havendo questões de mérito a serem analisadas por
esta Corte.
De qualquer sorte, como bem assinalado na sentença, está patente pelo contexto probatório, a
materialidade e autoria do crime imputado na denúncia, ficando configurado que o recorrente
praticou o delito de calúnia eleitoral em desfavor das vítimas Gerson Denilson Colodel e Sandro
Miguel Mendes.
Ante o exposto, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.
Passa-se a análise, de ofício, da dosimetria da pena e da condenação em custas processuais.

II.c. Dosimetria da pena:
O juízo de origem condenou o réu WILSON DO BONFIM, pela prática do delito previsto no artigo
324, do Código Eleitoral, c.c. o art. 70 do Código Penal fixando a pena em 7 (sete) meses de
detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa, estes no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo cada um, vigente na época dos fatos, atualizado até a data do pagamento.
Na hipótese, a pena foi fixada no mínimo legal de 6 meses de detenção e 10 dias- multa, tendo
sido aumentada em em virtude da aplicação do art. 70 CP, totalizando 7 (sete) meses de
detenção e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Nesse sentido, a fixação da pena não se revelou
desproporcional a reclamar a intervenção desta Corte.

II.d. Custas Processuais – Inexistência:
O juízo a quo determinou a remessa dos autos para contadoria judicial para a conta de custas, e
posterior intimação do recorrente para pagamento.

Num. 44197548 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07
Todavia, diferentemente da sistemática adotada na Justiça Comum, no âmbito da Justiça Eleitoral
inexiste condenação ao pagamento de emolumentos ou custas processuais, já que as ações
eleitorais visam à prática de “atos necessários ao exercício da cidadania”, nos termos do artigo
5º, LXXVII da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/1996.
Ademais, o artigo 373, parágrafo único do Código Eleitoral dispõe que o pagamento será feito
conforme o regimento de custas de cada Estado.
Sucede que inexiste neste Tribunal Regional Eleitoral semelhante norma, sendo que o Regimento
Interno estabelece a isenção de custas (artigo 138 – Os feitos eleitorais são gratuitos, não
incidindo custas, preparo ou honorários, ressalvadas as exceções legais).
Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte:
EMENTA: RECURSO CRIMINAL. AÇÃO PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO
350
DO
CÓDIGO
ELEITORAL.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
ELEITORAL.
INSERÇÃO DE INFORMAÇÃO FALSA EM SISTEMA INFORMATIZADO DA
JUSTIÇA
ELEITORAL
(FILIAWEB).
MATERIALIDADE
E
AUTORIACOMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.1.As provas colacionadas aos autos demonstram
que o recorrente teve a nítida intenção de burlar a legislação eleitoral ao inserir
informação falsa no sistema FILIAWEB da Justiça Eleitoral, filiando eleitor sem
autorização paratanto.
2. Na seara do processo eleitoral, não há condenação ao pagamento de
emolumentos ou custas processuais, porquanto as ações eleitorais visam à
prática de "atos necessários ao exercício da cidadania", nos termos do art. 5º,
inc. LXXVII,da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 9.265/96.
Ademais, o Regimento Interno deste Tribunal estabelece a isenção de custas,
conforme autoriza o artigo 373, parágrafo único, do Código Eleitoral.
3 Recurso desprovido.
(TRE- PR Recurso Criminal nº9097, Acórdão, Des. Fernando Quadros Da Silva,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 08/04/2021).

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer do Recurso Criminal interposto por WILSON DE
BOMFIM para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença
condenatória, excluindo de ofício a condenação em custas, eis que inexistentes.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44197548 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 14/11/2024 08:55:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111408550122200000043145474
Número do documento: 24111408550122200000043145474
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 17:47:07

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600066-15.2021.6.16.0171 - Almirante Tamandaré -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE: WILSON DE BOMFIM - Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL FRANCISCO DE
SIQUEIRA - PR91901 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
TERCEIROS INTERESSADOS: SR/PF/PR, ALESSANDRO SALES DE LARA, HENRIQUE JUNIOR
CHOINSKI
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em
exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024